Tribunal: TJMT
Processo: 1030790-93.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030790-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Abuso de Poder, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLAUDIA REGINA SOUZA RAMOS - CPF: 593.885.011-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOSEDELMA FONSECA DOS SANTOS - CPF: 304.199.051-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - CPF: 055.641.968-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCON/MT. DEMORA NA CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DECRETO ESTADUAL N. 1.590/2022. OMISSÃO CONFIGURADA. DIREITO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1080106-49.2025.8.11.0041, que concedeu liminar determinando à Secretária Adjunta de Proteção e Defesa dos Consumidores (PROCON/MT) que procedesse à análise e conclusão do processo administrativo n. 25.01.0207.001.00940.300 no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de conhecimento das preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, suscitadas apenas em sede recursal; e (
ii
) analisar se a demora na conclusão do procedimento administrativo do PROCON/MT, além do prazo legal previsto no Decreto Estadual n. 1.590/2022, configura omissão ilegal apta a justificar a concessão da liminar em mandado de segurança.

III. R
azões de decidir

3. As preliminares de ilegitimidade ativa e passiva não foram suscitadas perante o juízo de primeiro grau, configurando inovação recursal. O conhecimento dessas matérias nesta instância acarretaria indevida supressão de instância, o que é vedado mesmo em se tratando de matérias de ordem pública.

4. O agravo de instrumento tem natureza de recurso de fundamentação vinculada, devendo restringir-se à impugnação da decisão agravada, não sendo cabível o exame de questões não submetidas à apreciação do juízo singular.

5. O Decreto Estadual n. 1.590/2022, que regula os procedimentos administrativos do PROCON/MT, fixa prazos máximos para a tramitação das reclamações e a emissão da decisão de cadastro — respectivamente, 120 e 180 dias.

6. O processo administrativo em análise, instaurado em 20.1.2025, não foi concluído até 15.8.2025, ultrapassando o prazo legal de 180 dias, configurando mora administrativa e violação ao princípio da eficiência e ao direito à duração razoável do processo.

7. A alegação de que a decisão de cadastro possui natureza meramente opinativa e informativa não afasta o dever da Administração de observar os prazos legais, sob pena de omissão administrativa passível de controle judicial.

8. O contexto do “escândalo dos consignados”, ainda que envolva investigações complexas, não justifica a paralisação do procedimento específico da agravada, que possui tramitação autônoma.

9. A demora injustificada em processo administrativo caracteriza violação a direito líquido e certo, conforme jurisprudência deste Tribunal.

10. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC é legítima e visa assegurar a efetividade da decisão judicial.

11. A decisão agravada não afronta o princípio da separação dos poderes, pois limita-se a determinar a conclusão do procedimento administrativo no prazo legal, sem interferir no mérito administrativo.

IV. D
ispositivo e tese

12. Preliminares não conhecidas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Configura inovação recursal a arguição, em sede de agravo de instrumento, de preliminares não suscitadas perante o juízo de origem, sendo vedada sua apreciação sob pena de supressão de instância. 2. A extrapolação injustificada do prazo legal para a conclusão de procedimento administrativo do PROCON/MT, previsto no Decreto Estadual n. 1.590/2022, viola o princípio da eficiência e o direito fundamental à duração razoável do processo, justificando a concessão de mandado de segurança.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 537; Decreto Estadual n. 1.590/2022,
arts
. 28 e 35.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI n. 1009978-98.2023.8 .11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.5.2024
; TJMT, RN n. 10389494320188110041 MT, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.5.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1080106-49.2025.8.11.0041.

A decisão agravada deferiu a liminar pleiteada pela impetrante determinando que a autoridade coatora, Secretária Adjunta de Proteção e Defesa dos Consumidores - PROCON/MT, procedesse à análise e andamento do processo administrativo mencionado na inicial, no prazo de 30 dias, sob pena de aplicação de multa por descumprimento.

Em suas razões recursais, o agravante suscita, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da empresa agravada e a ilegitimidade passiva da autoridade coatora. No mérito, sustenta a ausência de direito líquido e certo, bem como dos requisitos autorizadores da concessão da liminar.

Argumenta que a decisão de cadastro prevista no Decreto Estadual n
.
1.590/2022 possui natureza meramente opinativa e informativa, sem caráter sancionatório, sendo o titular do direito à sua emissão o consumidor, e não o fornecedor. Aduz que a competência para emissão da decisão de cadastro seria do setor de Conciliação, cuja chefia imediata é a Coordenadora de Conciliação e Turma Recursal, e não da Secretária Adjunta.

Alega que não há inércia da Administração Pública, pois o procedimento administrativo tramita regularmente, dentro dos prazos e etapas previstas nos normativos internos e na legislação aplicável. Ressalta que o caso está inserido no contexto de investigações sobre o "escândalo dos consignados", que envolve supostas fraudes em empréstimos consignados de servidores estaduais, tendo sido instituída Comissão Interna de Apoio Técnico e Força-Tarefa Interinstitucional para apuração dos fatos.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada.

O efeito suspensivo foi deferido por decisão monocrática.

A agravada apresentou contraminuta, refutando as preliminares e os argumentos de mérito do agravante. Sustenta sua legitimidade ativa para pleitear a conclusão do procedimento administrativo, com base no direito fundamental à duração razoável do processo. Defende a legitimidade passiva da Secretária Adjunta, como autoridade máxima do PROCON/MT. No mérito, argumenta que houve violação dos prazos legais estabelecidos no Decreto Estadual n
.
1.590/2022, configurando omissão injustificada da Administração Pública.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar a respeito do mérito do recurso

por entender que a questão recai sobre matéria de interesse público secundário desprovida de repercussão coletiva.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminares -

Ilegitimidade ativa da agravada e da ilegitimidade passiva da autoridade coatora

O agravante suscita, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da empresa agravada e a ilegitimidade passiva da autoridade coatora. Contudo, verifico que tais questões não foram arguidas perante o Juízo de primeiro grau, configurando inovação recursal.

Com efeito, ao analisar os autos de origem, constato que o Estado de Mato Grosso não apresentou qualquer manifestação prévia à decisão liminar, não tendo sido oportunizada ao magistrado singular a apreciação das preliminares ora suscitadas.

Nesse contexto, o conhecimento dessas matérias diretamente por este Tribunal implicaria indevida supressão de instância. O agravo de instrumento, como recurso de fundamentação vinculada, deve se ater aos fundamentos da decisão recorrida, não podendo inovar em questões não apreciadas pelo juízo
de primeiro grau
.

A jurisprudência desta Corte se posiciona no sentido de que, mesmo em se tratando de matérias de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na origem para que possam ser analisadas na instância superior. A propósito:

EMENTA AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –– DEFERIMENTO DE LIMINAR COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – REQUERIMENTO DE CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE MÉRITO RELACIONADA À ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – MATÉRIA ESTRANHA AO FEITO QUE DISCUTE APENAS EVENTUAL RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL POR DANO AMBIENTAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme precedentes do STJ, as matérias não enfrentadas pelo juízo da origem, ainda que de ordem pública, não podem ser analisadas em sede de agravo de instrumento, por incorrer em supressão de instância. 2. Não se conhece do recurso quando as matérias tratadas são estranhas ao próprio feito.

(TJMT, AI n. 1009978-98.2023.8 .11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.5.2024)

Ademais, o conhecimento das preliminares neste momento processual poderia resultar no exaurimento da análise da ação mandamental em primeiro grau, o que não se coaduna com a natureza do agravo de instrumento, que visa apenas impugnar decisões interlocutórias específicas, sem adentrar no mérito da demanda principal.

Portanto,
não conheço
das preliminares de ilegitimidade ativa da agravada e de ilegitimidade passiva da autoridade coatora.

Mérito

A questão controvertida cinge-se à legalidade da decisão que determinou à autoridade coatora que procedesse à análise e andamento do processo administrativo n
.
25.01.0207.001.00940.300, no prazo de 30 dias, sob pena de aplicação de multa por descumprimento.

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso não merece provimento.

O agravante sustenta que não há inércia da Administração Pública, pois o procedimento administrativo tramita regularmente, dentro dos prazos e etapas previstas nos normativos internos e na legislação aplicável. Argumenta que a decisão de cadastro possui natureza meramente opinativa e informativa, sem caráter sancionatório, não causando lesão a direito líquido e certo da agravada.

Contudo, tais argumentos não se sustentam diante das evidências constantes dos autos.

O Decreto Estadual n
.
1.590/2022, que regulamenta os procedimentos administrativos do PROCON/MT, estabelece prazos claros e objetivos para a tramitação e conclusão das reclamações:

Art. 28. Todas as tratativas da reclamação previstas no artigo 15 deste Decreto deverão ocorrer no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados do seu registro.

Art. 35. A emissão decisão de cadastro deverá ser ocorrer no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados do registro da reclamação.

No caso em tela, o procedimento administrativo n
.
25.01.0207.001.00940.300 foi instaurado em 20
.
1
.
2025, conforme informado pelo próprio agravante. Na data da impetração do Mandado de Segurança (15
.
8
.
2025), já haviam transcorrido mais de 206 dias sem qualquer decisão final, ultrapassando em muito o prazo máximo de 180 dias previsto no art. 35 do Decreto Estadual n
.
1.590/2022.

O agravante alega que o prazo de 120 dias para as tratativas foi cumprido, com o encerramento da fase de tratativa em 15
.
5
.
2025, conforme
c
ertidão de
b
aixa juntada aos autos
(Id de origem 204583458)
. No entanto, essa alegação apenas confirma a mora administrativa, pois mesmo após o encerramento das tratativas, não houve a emissão da decisão de cadastro no prazo legal.

A própria
c
ertidão de
b
aixa, juntada pelo agrava
do nos autos de origem
, atesta que
"
[...]
esta
reclamação foi finalizada por falta de continuidade da parte interessada
.
"
e que
"
[...]
segue para a emissão de decisão de cadastro
.
"
. Contudo, essa decisão de cadastro não foi emitida, configurando clara omissão administrativa.

O argumento de que a decisão de cadastro possui natureza meramente opinativa e informativa não afasta o dever da Administração Pública de observar os prazos legais. Independentemente da natureza jurídica do ato, a sua não realização no prazo estabelecido pela legislação configura omissão ilegal, passível de controle judicial.

A alegação de que o caso está inserido no contexto de investigações sobre o "escândalo dos consignados" também não justifica a inobservância dos prazos legais. A existência de uma Força-Tarefa Interinstitucional ou de uma Comissão Interna de Apoio Técnico não suspende os prazos previstos no Decreto Estadual n
.
1.590/2022, nem autoriza a Administração Pública a manter indefinidamente um procedimento administrativo sem conclusão.

É
necessário, ainda
, estabelecer uma clara distinção entre o chamado "escândalo dos consignados", que envolve investigações amplas sobre supostas fraudes em empréstimos consignados de servidores públicos estaduais, e o procedimento administrativo específico objeto do mandado de segurança.

O procedimento administrativo n. 25.01.0207.001.00940.300 foi instaurado em 20.1.2025, a partir de reclamação formulada pela consumidora contra a empresa agravada. Co
mo explicitado anteriormente
, o procedimento foi finalizado por falta de continuidade da parte interessada, restando pendente apenas a emissão da decisão de cadastro.

Trata-se, portanto, de um caso individual e específico, que não se confunde com as investigações mais amplas relacionadas ao "escândalo dos consignados", as quais estão sendo conduzidas pela Força-Tarefa Interinstitucional criada pelo Decreto Estadual n
.
1.454/2025.

O direito à duração razoável do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, aplica-se também aos processos administrativos, impondo à Administração Pública o dever de concluir seus procedimentos em tempo razoável, observando os prazos estabelecidos em lei.

A jurisprudência deste Tribunal
se posiciona
no sentido de que a demora injustificada na apreciação de procedimentos administrativos configura violação a direito líquido e certo:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – COMPROVAÇÃO – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA. A demora injustificada da apreciação e decisão do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto do da efetividade.

(TJMT, RN n. 10389494320188110041 MT, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

j.
17
.
5
.
2021)

No caso em análise, restou demonstrada a extrapolação do prazo legal para a conclusão do procedimento administrativo, configurando omissão ilegal da autoridade coatora, apta a justificar a concessão da
liminar
.

Quanto à fixação de multa diária em caso de descumprimento da decisão, trata-se de medida coercitiva legítima, prevista no art. 537 do Código de Processo Civil
. A multa visa garantir a efetividade da decisão judicial, não havendo qualquer ilegalidade em sua fixação.

Por fim, cumpre ressaltar que a decisão agravada não adentra no mérito administrativo, limitando-se a determinar a conclusão do procedimento no prazo legal, sem especificar qual deve ser o conteúdo da decisão administrativa. Não há, portanto, violação ao princípio da separação dos poderes, mas apenas legítimo controle judicial da legalidade dos atos administrativos.

Ante o exposto,
não conheço
das preliminares suscitadas e, no mérito,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada. Por consequência, revogo a liminar de efeito suspensivo anteriormente concedida, tornando vigente novamente a decisão de primeiro grau.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025